Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003048-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), LUIZ NATAL BORGES - CPF: 202.578.801-00 (AGRAVANTE), ODENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 329.635.131-00 (AGRAVADO), SAMARA DENISE MIURA HONDA - CPF: 289.385.918-67 (AGRAVADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO GADO DA FAZENDA DA AGRAVADA NO PRAZO DE 15 DIAS –PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravante foi notificado para retirar o gado do imóvel da arrendadora/agravada há 02 anos, quando já encerrado o contrato, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, em Ação de Reparação de Danos, deferiu a tutela de urgência para determinar que em quinze dias o réu/agravante retire o gado do local, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$100.000,00, condicionando o acompanhamento desse trabalho pelo oficial de justiça ao pagamento prévio da diligência pelo autor.

O agravante aduz que não cumpriu a determinação porque não sabia a quantidade exata das reses, em qual dos 06 pastos se encontravam e quantas foram confiscadas para o ressarcimento dos prejuízos alegados.

Diz que a lide foi ajuizada após o flagrante de tentativa de furto não consumado praticado pelos funcionários da parte adversa no imóvel de propriedade da agravada (Samara), o que foi objeto de Boletim de Ocorrência lavrado em 23-9-2023, constante nos autos.

Aponta a má-fé dos agravados ao distorcerem a verdade dos fatos com o intuito de obterem valores de forma indiscriminada.

Acrescenta que eles utilizaram um vídeo (doc. 10) em que aparecem bovinos que seriam dele (agravante), no entanto não se sabe a data da filmagem e nem onde estava tal rebanho.

Ressalta que precisou aguardar a permissão dos agravados para fornecer água e, assim, remover o restante do gado, que eles descrevem como “
animais alongados/desgarrados/marruás
”.

Registra também que teria a oportunidade de organizar adequadamente a retirada do rebanho se observado o direito de preferência ou comunicada com antecedência a decisão de não renovar o arrendamento.

Destaca que não mediu esforços para cumprir a liminar, porém não encontrou os bovinos. E mais, que, diante da não indicação pelos agravados do número de bovinos que estava na fazenda, os notificou (doc. 14) para que, dessa forma, atendesse à ordem judicial, contudo não havia nenhuma rês no local.

Busca o provimento do Recurso para cassar a decisão agravada. Subsidiariamente requer o provimento parcial, para a exclusão da multa arbitrada.

Contraminuta no ID. 206456181 - pág. 1 a 7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu/agravante retire o gado da Fazenda da autora/agravada no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$100.000,00, e condicionou o acompanhamento desse trabalho pelo oficial de justiça ao pagamento prévio da diligência pelo autor.

A agravada (Samara), proprietária da Fazenda Miura, em Cáceres (MT), não renovou o Contrato de Arrendamento com o agravante e celebrou outro com o agravado (Odenilson) a partir de 30-1-2023.

O réu foi notificado pela arrendadora em fevereiro de 2022 da sua não intenção de renovar a avença e de que deveria remover o gado de suas terras em 24 horas.

Os autores/agravados formularam o pedido de tutela com amparo nos seguintes fatos:

- término do Contrato em dezembro de 2022;

- notificação de fevereiro de 2023 para retirada do rebanho em 24 horas, sob pena de perdê-lo;

- apresentação de fotografias de gado sem especificação de datas ou identificação do proprietário;

- relatório técnico de março de 2023;

- juntada de duas fotos de bezerros mortos sem menção à data ou à causa da morte.

Observa-se que todas as medidas tomadas pela arrendadora/agravada são contemporâneas ao final do contrato e que o agravante já poderia ter providenciado a retirada do gado da Fazenda, no entanto, foi preciso o ajuizamento da demanda para que pudesse cumprir com sua obrigação.

Para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

No caso concreto, esses pressupostos foram atendidos, pois não é crível que o agravante, notificado há 02 anos para que tirasse o gado do imóvel, depois de expirado o contrato, ainda não tenha assim efetivado.

Pelo exposto, presentes os pressupostos para o deferimento da medida,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024